Tribunal: TJDFT
Processo: 0742839-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742839-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIVALDO OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Josivaldo Oliveira Santos em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0706933-40.2018.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário do devedor, nos seguintes termos (Id. 172643760 dos autos de origem): “Por meio da referida petição, a parte credora requer a penhora de salário do executado, no limite de 10% (dez por cento). Conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, foi afastada qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA PELA DEVEDORA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA PARA DESCONSTITUIR A PENHORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. A recorrente pugna pela reforma da decisão que determinou a penhora de valores em conta corrente utilizada pela devedora para recebimento de salários. A decisão define que é possível a penhora incidente sobre o salário desde que não ultrapasse o percentual de 30%. 3. A decisão recorrida diverge de posicionamento estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, porquanto a dívida cobrada não tem natureza de alimentos, na medida em que decorre da inadimplência de taxas de ocupação de imóvel previstas em contrato firmado entre a agravante e a Terracap. 4. Sob o rito dos julgamentos repetitivos, disciplinado no art. 1.036 do CPC (anterior art. 543-C do CPC de 1973), o Superior Tribunal de Justiça definiu que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos e salários: "[...]a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". [...]? (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014)? 5. A penhora de salário ofende ao que prevê o artigo 649, IV, do CPC/73, repetido no art. 833, IV, do vigente Código Processual. O crédito executado, oriundo de contratos de concessão de imóvel, não se inclui entre as exceções previstas no § 2o do citado art. 833 do CPC, que permitem a mitigação da impenhorabilidade para dívidas alimentares. 6. Liminar deferida. 6.1. Agravo provido. (Acórdão n.1027380, 07055090620178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. LIMITE DE TRINTA POR CENTO (30%). VERBA DE NATUREZA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%) são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal.2. Recurso provido.” (Acórdão n.1030463, 20160020447825AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241) Contudo, no caso dos autos, o presente processo foi distribuído há mais de 5 (cinco) anos. E até a presente data a parte credora não teve êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome da parte devedora. Ademais, cumpre ressaltar que a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, de 10% do salário do executado, após abatidos os descontos obrigatórios, a fim de garantir a satisfação da dívida, que se prolonga há vários anos. Intime-se a parte credora para informar os dados da fonte pagadora do devedor, planilha atualizada de débitos e conta para recebimento de valores, de sua titularidade, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a informação, oficie-se o órgão pagador, para efetuar a penhora de 10% do salário do devedor, devendo os valores serem depositados diretamente na conta da parte credora, até a quitação do débito. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Narra o Agravante, em síntese, que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pontuado que a impenhorabilidade do salário é relativa, a questão se encontra preclusa, pois o referido pedido já foi indeferido pelo Juiz a quo. Registra que a jurisprudência do TJDFT veda a penhora de salário para a satisfação de dívidas não alimentícias. Relata que recebe os rendimentos líquidos de R$ 3.335,56, e desse valor há o decote de 10% determinado em outro processo e mais R$ 1.181,98 relativos à negociação de empréstimo bancário, de modo que eventual constrição irá comprometer o mínimo existencial. Pede a concessão de efeito suspensivo para impedir a eficácia da r. decisão agravada. Ao final, pugna pela concessão de gratuidade de justiça, concedendo efeito suspensivo ao recurso, nos termos expostos. É o relatório. Decido Defiro justiça gratuita ao Agravante, limitada ao preparo deste recurso, consoante permissão do art. 98, § 5°, do CPC. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, verifico a inexistência de preclusão quanto à gratuidade de justiça, pois as causas de pedir e os pedidos de penhora são diversos. A constrição indeferida pelo Juiz a quo se referiu à penhora de verba alimentar encontrada na conta corrente do Agravante, por meio do Sisbajud. Confira-se (Id. 96480563 dos autos de origem): “A parte devedora JOSIVALDO OLIVEIRA SANTOS comprovou nos autos que os valores bloqueados através do Sistema SISBAJUD é oriundo de salário (Id 94359909). Diante disso, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, somente nas hipóteses em que o débito decorre de prestação alimentícia é possível efetuar tal modalidade de constrição, pois tais verbas remuneratórias desfrutam de impenhorabilidade, como corolário do princípio da dignidade humana, que garante a todos o mínimo necessário à subsistência digna. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. LIMITE DE TRINTA POR CENTO (30%). VERBA DE NATUREZA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%) são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal.2. Recurso provido.”(Acórdão n.1030463, 20160020447825AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241) Portanto, no que tange ao bloqueio realizado na conta da parte devedora, promovi o desbloqueio junto ao sistema SISBAJUD. No mais, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão precedente”. Agora, o credor requereu a penhora mensal de parte do salário do Agravante, sob o fundamento de que o numerário não comprometerá a subsistência do devedor. É indubitável que o Superior Tribunal de Justiça não autoriza a penhora de todo o numerário encontrado na conta corrente do executado, quando a verba tem natureza salarial, situação ocorrida na primeira penhora sofrida pelo Agravante. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo passou a ser "impenhorável", permitindo ao aplicador do direito mitigar a citada norma processual nos casos que examina, sempre respeitando a norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença, no valor é de R$ 8.847,38 (oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e coito centavos), atualizado até 19.9.2023. No entanto, os documentos apresentados pelo Agravante indicam que a penhora pleiteada certamente comprometerá sua subsistência, pois embora receba R$ 7.915,93 (sete mil, novecentos e quinze reais e noventa e três centavos) brutos mensais, sofre vários descontos de empréstimos consignados, de modo que o montante líquido alcança apenas R$ 3.920,91 (três mil, novecentos e vinte reais e noventa e um centavos). Registro, ainda, que há desconto de R$ 1.181,98 (mil, cento e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) diretamente em sua conta corrente decorrente de acordo de novação de dívida com o BRB, além da determinação, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0717536-36.2022.8.07.0003, de penhora de “10% do rendimento mensal recebido pelo executado/agravado (...) compreendido o valor bruto, descontadas apenas as verbas compulsórias (Previdência Social e Imposto de Renda), 13o salário etc., até a satisfação do crédito além das despesas ordinárias comprovadas”. Malgrado a conta corrente do Agravante tenha recebido várias transferências, referidos montantes, acrescidos da sobra de salário é insuficiente para a manutenção do mínimo existencial. Caso deferida a penhora, ainda que em percentual menor do que o requerido, não sobraria quantia suficiente para o seu sustento. Assim, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer danos de difícil reparação ao Agravante, já que o valor bloqueado/penhorado poderá ser levantado pelo Agravado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com os efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora